Tribunal: TJDFT
Processo: 0752320-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752320-19.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDOS: JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA, JOELMA PEREIRA DA SILVA, JUAREZ PEREIRA DA SILVA, JOACI PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. TUTELA ANTECIPADA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. Em que pese se tratar, o ato (atacado), como um todo, de decisão, o que houve, em verdade, no ponto questionado pelo agravante, foi a determinação de providências direcionadas única e exclusivamente à secretaria do próprio Juízo (cartório judicial), no sentido de que fossem realizadas diligências consubstanciadas na expedição de mandados de avaliação de bens anteriormente penhorados. Partindo dessa premissa e de tudo que nos autos consta, verifica-se que a parte acabou por recorrer de questão impassível de recurso, é dizer, com carga de despacho. Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso (dito principal), na medida em que a pretensão meritória é indiscutível na via eleita, máxime porque “dos despachos não cabe recurso” (art. 1.001, do NCPC). Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 203, § 2o, 831, 874, inciso I, e 1.015, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, alegando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a determinação de atos tendentes a expropriar bens da agravante é provimento jurisdicional com carga decisória, desafiando, portanto, agravo de instrumento. Assevera ser inconcebível a avaliação de bens antes que se saiba o valor devido. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID Num. 31631344 - Pág. 11). Os recorridos pedem que as veiculações no órgão oficial sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODOLFO FREITAS RODRIGUES ALVES, OAB/DF 15.555 (ID Num. 31982105 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 203, § 2o, e 1.015, parágrafo único, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono da autora MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 e do advogado dos recorridos RODOLFO FREITAS RODRIGUES ALVES, OAB/DF 15.555. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017